Tribunal: TJDFT
Processo: 0727107-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727107-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência postulada. Em suas razões, o agravante sustenta que é filho de ex-servidora pública do Distrito Federal falecida e que, na condição de pessoa incapaz, faz jus ao recebimento de pensão por morte. Afirma que o laudo médico apresentado pelo psiquiatra que o acompanha atesta sua incapacidade física e mental. Aduz que não está apto a ingressar no mercado de trabalho, razão pela qual depende do recebimento da referida verba para dar continuidade ao tratamento e se sustentar. Frisa que a decisão que conceder a tutela de urgência poderá ser revogada a qualquer momento, sem prejuízo às partes. Liminarmente, pugna para que seja incluído como dependente da mãe falecida, habilitando-o a receber a pensão por morte até o julgamento final da presente ação. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que, mesmo sendo possível vislumbrar o periculum in mora, não se materializa o outro requisito necessário para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com efeito, o periculum in mora emerge de eventuais dificuldades financeiras que o agravante possa vir a passar, eis que está desempregado e necessita do recebimento da pensão para seu sustento. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Da análise do laudo médico oficial (ID no 18147889 - pág. 14), constata-se que não restou demonstrada, ao menos à primeira análise, situação de invalidez para os fins de pensão. Registre-se que referido ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade e, somente pode ser desconstituído por prova robusta em contrário, razão pela qual faz-se necessária ampla dilação probatória para averiguar o direito alegado pelo agravante. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020 17:43:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator